Tribunal: STF
Processo: HC 225540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Carlos Clemente em favor de José Carlos da Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao pleito ministerial nos autos do REsp 2.026.447/SP.



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de recurso especial interposto por Ministério Público do Estado de São Paulo com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em julgamento de apelação criminal n. 0048263- 39.2018.8.26.0000.



     Consta dos autos que o recorrido foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 (tráfico ilícito de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei Federal n. 11.343/06. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que restou provido para absolver o recorrido das condutas criminosas (fl. 398). 



    Sem ementa. 



    Em sede de recurso especial (fls. 402/448), o Ministério Público do Estado de São Paulo apontou violação ao art. 621 do CPP e art. 50 da Lei Federal n. 11.343/06, sustentando a anulação do acórdão recorrido, tendo em vista que a revisão criminal fora apreciada como novo recurso de apelação, absolvendo o recorrido através do reexame das provas dos autos. Aduz, ainda, que o laudo preliminar de constatação da droga é suficiente para atestar a materialidade do crime. Contrarrazões da defesa (fls. 463/465). 



    Admitido o recurso no TJ (fl. 461), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao Ministério Público Federal – MPF, este opinou pelo provimento do recurso especial (fls. 476/483).” (stj.jus.br)



    Nesta Corte, a defesa alega dissimulação para a produção de provas, uma vez que um caderno de anotações de “pedreiros (que) lá trabalhavam, tinham anotações sobre a obra e a polícia interpretou tudo aquilo como anotações de tráfico” (eDOC 1, p.2) 



    Pugna a concessão da ordem para que seja cassada a decisão prolada em sede de Recurso Especial para que seja restabelecido acórdão proferido em Revisão Criminal.



    Prevento em razão da distribuição do HC 149.838/SP.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento a Recurso Especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão impugnada:



    “Conforme jurisprudência desta Corte, a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação fosse, rediscutindo os elementos probatórios já valorados no processo originário, pois possui cabimento restrito, na hipótese de serem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou eventual ocorrência de flagrante ilegalidade. 



    (…)



    No caso dos autos, o Tribunal a quo concluiu pela absolvição do recorrido após indevido reexame das provas dos autos, em nítida violação do sistema processual penal. 



    Ademais, a presença do laudo preliminar de constatação do entorpecente, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, possibilita a manutenção da condenação...



    (...)Ademais, a presença do laudo preliminar de constatação do entorpecente, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, possibilita a manutenção da condenação. ” (stj.jus.br)



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça se mostra hígida em sua integralidade, porquanto em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. A compreensão quanto as provas em sentido contrário ao do STJ se mostra inviável, pois, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente